Tribunal: STJ
Processo: 5009559-58.2021.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819833 - PR (2024/0448948-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CECY RODRIGUES MACHADO DE SOUZA
ADVOGADA
: LETICIA FRANCO DE SOUZA - PR101501
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. RESGATE ANTECIPADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a isenção do
imposto de renda para portador da moléstia grave, prevista no art.
6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, se estende ao resgate de
contribuições para complementação de aposentadoria feitas a fundo
de previdência privada (AgInt no REsp 1.481.695/SC, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/08/2018
31/08/2018
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47715945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 870f771b-2a4f-4323-8f95-a3bb47ac87f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819833 - PR (2024/0448948-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CECY RODRIGUES MACHADO DE SOUZA
ADVOGADA
: LETICIA FRANCO DE SOUZA - PR101501
EMENTA
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR
DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. RESGATE ANTECIPADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a isenção do
imposto de renda para portador da moléstia grave, prevista no art.
6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, se estende ao resgate de
contribuições para complementação de aposentadoria feitas a fundo
de previdência privada (AgInt no REsp 1.481.695/SC, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/08/2018
31/08/2018
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA
NACIONAL contra decisão de minha lavra, constante de e-STJ fls. 452/456, em que
conheci de seu agravo para conhecer em parte seu recurso especial e, nessa parte, negar-
lhe provimento, em razão da inocorrência de omissão no acórdão recorrido e em razão
do óbice da Súmula 83 do STJ.
A agravante sustenta, em resumo, o seguinte (e-STJ fl. 461):
no julgamento do Tema 250 dos Recursos Repetitivos1, este C. STJ entendeu
que “revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção
de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no
sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação
que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o
estatuído pelo artigo 111, II, do Código Tributário Nacional”.
Por sua vez, no julgamento do Tema 1.037 dos Recursos Repetitivos, pontuou
que “como reza o artigo 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha
sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao
Documento eletrônico VDA47167579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:43
Código de Controle do Documento: aba08243-b3a3-4263-b2e0-0cf289279188

intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma
solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que
cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário”.
Como visto, os precedentes vinculantes desta Corte orientam a interpretação
restritiva do benefício fiscal em debate e o órgão regulador confere natureza
jurídica ao VGBL que afasta o investimento da moldura do favor tributário.
Portanto, não há razão que justifique, no caso sob julgamento, adotar-se lógica
inversa ao dos precedentes vinculantes da Corte e ao conceito técnico do órgão
regulador.
Com efeito, por se tratar de contrato de seguro (com cobertura de
sobrevivência), a incidência do imposto de renda no caso de plano VGBL
encontra-se disciplinada pelo art. 63 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24
de agosto de 20013, que também dispõe expressamente sobre a tributação no
caso de resgate de valores.
Como se vê, o RESP da Fazenda Nacional merece provimento. Por força do
art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), a matéria relativa à isenção
deve ser interpretada literalmente.
Impugnação às e-STJ fls. 467/471.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
Na decisão agravada, conheci de agravo para conhecer em parte e,
nessa parte, negar provimento a recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região assim ementado (e-STJ fl. 355):
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE.
RESGATE DE PLANO VGBL. LEI 7713/88. ART. 6o XIV.
É assegurado ao aposentado portador de moléstia grave, na forma do inciso
XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, o direito à isenção do imposto de renda sobre o
resgate, único ou parcelado, de valores depositados em plano de benefícios de
natureza previdenciária, inclusive na modalidade VGBL.
Pois bem.
Conforme asseverado na decisão embargada, cinge-se a
controvérsia recursal a determinar se o resgate antecipado, em parcela única, de
contribuições feitas a plano de previdência privada por segurado portador de moléstia
grave, depois falecido, estaria isento do pagamento de imposto de renda.
De início, registre-se não padecer o acórdão recorrido de omissão.
Documento eletrônico VDA47167579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:43
Código de Controle do Documento: aba08243-b3a3-4263-b2e0-0cf289279188

De fato, toda a matéria jurídica relevante posta à apreciação da
Corte
foi suficientemente analisada e decidida, havendo aquele Tribunal afirmado
a quo
expressamente que (e-STJ fl. 352):
Conforme o entendimento consolidado na jurisprudência, os rendimentos
recebidos pelos contribuintes a título de complementação de aposentadoria,
independentemente da modalidade, sujeitam-se à norma isentiva prevista pela
Lei no 7.113/88, Assim, "se há isenção para os benefícios recebidos por
portadores de moléstia grave, que nada mais são que o recebimento dos
valores aplicados nos planos de previdência privada de forma parcelada no
tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates das mesmas
importâncias, que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados de
uma só vez" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 948.403/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
07/06/2018
).
14/06/2018
Especificamente quanto aos planos de benefícios VGBL/PGBL, registro que
as propostas de contratação possuem caráter previdenciário, sendo os recursos
aportados mensalmente e aplicados em fundos de investimentos para resgate
futuro, mediante concessão de renda mensal ou de forma antecipada. Trata-se,
portanto, de planos de previdência complementar.
Considerando que o pagamento mensal efetuado a título de complementação
de aposentadoria — que nada mais é do que o resgate mês a mês do fundo
constituído — é isento do imposto de renda quando o beneficiário for portador
de moléstia grave prevista na lei, o mesmo deve ocorrer quando for
realizado saque antecipado do benefício, representado pelas contribuições
vertidas.
A isenção se justifica no resgate antecipado justamente porque o beneficiário,
portador de doença grave, necessita de forma imediata dos recursos que foram
depositados ao longo da vida para atender às despesas com tratamento médico,
exames, medicamentos e instituições hospitalares.
Como a isenção prevista na lei é para proventos de aposentadoria, não
havendo distinção se a aposentadoria é pública ou complementar ou se o saque
é único ou diferido, o beneficiário que é portador de moléstia prevista no
inciso XIV do art. 6o, da Lei 7.713/88 tem direito à isenção do imposto de
renda no saque do valor depositado em VGBL/PGBL.
Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência do STJ no
sentido de que "a isenção do imposto de renda para portador da moléstia grave, prevista
no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988, se estende ao resgate de contribuições para
complementação de aposentadoria feitas a fundo de previdência privada".
Vejamos:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNA TODOS
OS FUNDAMENTOS DO DECISUM. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA
Documento eletrônico VDA47167579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:43
Código de Controle do Documento: aba08243-b3a3-4263-b2e0-0cf289279188

PARTE RECORRENTE COM O CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO DA
IRRESIGNAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA
LEI N. 7.713/88. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial
estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - Afasta-se a incidência da Súmula n. 182/STJ quando, embora o Agravo
Interno não impugne todos os fundamentos da decisão recorrida, a parte
recorrente manifesta, expressamente, a concordância com a solução alcançada
pelo julgador, desde que o capítulo em relação ao qual a desistência foi
manifestada seja independente e não interfira na análise do mérito da
irresignação.
III - O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte
segundo o qual a isenção do imposto de renda para portador da moléstia grave,
prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, se estende ao resgate de
contribuições para complementação de aposentadoria feitas a fundo de
previdência privada.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.481.695/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
23/08/2018
31/08/2018

RECURSOS
DA
FAZENDA
NACIONAL
E
DO
CONTRIBUINTE INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2. PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO
PARA
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA
E
RESGATES.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI
N. 7.713/88, C/C ART. 39, §6o, DO DECRETO N. 3.000/99.
IRRELEVÂNCIA DE SE TRATAR DE PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA MODELO PGBL (PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE)
OU VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE).
1. O recurso especial da FAZENDA NACIONAL não merece conhecimento
quanto à alegada violação ao art. 535, do CPC/1973, tendo em vista que
Documento eletrônico VDA47167579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:43
Código de Controle do Documento: aba08243-b3a3-4263-b2e0-0cf289279188

fundado em argumentação genérica que não discrimina a relevância das teses,
não as correlaciona aos artigos de lei invocados e também não explicita qual a
sua relevância para o deslinde da causa em julgamento. Incidência da Súmula
n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Conhecidos os recursos da FAZENDA NACIONAL e do CONTRIBUINTE
por violação à lei e pelo dissídio em torno da interpretação da isenção prevista
no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 e do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99.
3. A extensão da aplicação do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para
proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia
grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de
previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000
/99, que assim consignou: "§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou
pensão". Precedentes: REsp 1.204.516/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Castro
Meira, julgado em 04.11.2010; AgRg no REsp 1.144.661/SC, Segunda Turma,
Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 25.04.2011.
4. O destino tributário dos benefícios recebidos de entidade de previdência
privada não pode ser diverso do destino das importâncias correspondentes ao
resgate das respectivas contribuições. Desse modo, se há isenção para os
benefícios recebidos por portadores de moléstia grave, que nada mais são que
o recebimento dos valores aplicados nos planos de previdência privada de
forma parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates
das mesmas importâncias, que nada mais são que o recebimento dos valores
aplicados de uma só vez. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.481.695/SC,
Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 23.08.2018;
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp. n. 948.403/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Francisco Falcão, julgado em 07.06.2018; AgInt no REsp. n. 1.554.683/PR,
Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 22.05.2018; AgInt no
REsp. n. 1.662.097/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 28.11.2017.
5. Para a aplicação da jurisprudência é irrelevante tratar-se de plano de
previdência privada modelo PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) ou
VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), isto porque são apenas duas
espécies do mesmo gênero (planos de caráter previdenciário) que se
diferenciam em razão do fato de se pagar parte do IR antes (sobre o
rendimento do contribuinte) ou depois (sobre o resgate do plano).
6. O fato de se pagar parte ou totalidade do IR antes ou depois e o fato de um
plano ser tecnicamente chamado de "previdência" (PGBL) e o outro de
"seguro" (VGBL) são irrelevantes para a aplicação da leitura que este Superior
Tribunal de Justiça faz da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 c
/c art. 39, §6o, do Decreto n. 3.000/99. Isto porque ambos os planos irão gerar
efeitos previdenciários, quais sejam: uma renda mensal - que poderá ser
vitalícia ou por período determinado - ou um pagamento único
correspondentes à sobrevida do participante/beneficiário.
7. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido e recurso especial do CONTRIBUINTE provido.
Documento eletrônico VDA47167579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:43
Código de Controle do Documento: aba08243-b3a3-4263-b2e0-0cf289279188

(REsp 1.583.638/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je em
).
03/08/2021
10/08/2021
Daí porque foi aplicada, corretamente, na decisão agravada, a
Súmula 83 do STJ.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47167579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:43
Código de Controle do Documento: aba08243-b3a3-4263-b2e0-0cf289279188

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.819.833 / PR
Número Registro: 2024/0448948-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202201524464 50095595820214047000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CECY RODRIGUES MACHADO DE SOUZA
ADVOGADA
: LETICIA FRANCO DE SOUZA - PR101501
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: CECY RODRIGUES MACHADO DE SOUZA
ADVOGADA
: LETICIA FRANCO DE SOUZA - PR101501
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA47705803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 568d10ef-1c5f-4451-8d65-bc523e4d329c

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: 568d10ef-1c5f-4451-8d65-bc523e4d329c